Tribunal: STF
Processo: Rcl 74475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. RE Nº 760.931-RG/DF, TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 00095-41.2021.5.14.0402, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, proposta por Vanderleia de Araújo Alencar, contra a empregadora direta, sendo o Estado do Acre o tomador dos serviços.



    3. Informa que a sentença acolheu o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com a Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais (COOPSERGE), condenando o Estado do Acre, subsidiariamente, ao adimplemento das verbas trabalhistas.



    4. Expõe que tal decisão foi impugnada por recurso ordinário, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, ensejando a interposição de recurso de revista em razão do afastamento da aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, descumprindo o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF e desrespeitando o que decidido nos paradigmas acima apontados. 



    5. Prossegue informando a negativa de seguimento ao recurso de revista por ausência do cumprimento do requisito de admissibilidade previsto na alínea “c” do art. 896 da Consolidação das Leis Trabalhistas, seguido da interposição de todos os recursos cabíveis, e, diante da manutenção de tal entendimento contrário à Constituição da República, relata a interposição de recurso extraordinário, ao qual, também, o Órgão reclamado negou seguimento.



    6. Assevera que o Tribunal imputou responsabilidade fundamentada na culpa presumida do Estado em razão do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.



    7. Requer, liminarmente, que seja suspenso, de imediato, o feito. No mérito, que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante, devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado, além das outras decisões paradigmas apontadas, o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    13. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 



    14. Sem embargo, a parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 



    15. Como se sabe, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    16. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    17. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    18. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’.



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC16.”



    Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).” 



    (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    19. No presente caso, o acórdão reclamado foi proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ÔNUS DA PROVA. CULPA “IN VIGILANDO”. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA Nº 126 DO TST. ART. 896, § 7º, DA CLT. SÚMULA Nº 333 DO TST



    1. O acórdão da Corte Regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF. 



    2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada pelo ente público, mas em razão da configuração de sua culpa “in vigilando”, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula nº 126 do TST. 



    Agravo a que se nega provimento.” 



    20. A negativa de provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista manteve o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que negou provimento ao recuso ordinário para confirmar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Acre em relação à contratação da cooperativa que se constatou ser fraudulenta, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 13-16, grifos acrescentados): 



    “(...) 2.2.3 DA RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA 



    O recorrente solicita o afastamento da sua responsabilidade subsidiária argumentando que o STF, no julgamento da ADC nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93, que veda a transferência ao ente público dos encargos trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços, aduzindo ainda a inexistência de culpa "in eligendo" e "in vigilando". 



    Inicialmente, esclarece-se ser incontroverso que o ESTADO DO ACRE se beneficiou da mão de obra da reclamante, ora recorrida, por meio de contrato de prestação de serviços firmado com a cooperativa primeira reclamada. Nessa linha, atrai-se a disciplina jurídica a respeito da terceirização no âmbito da administração pública.



    Sobre do tema, dispõe o artigo 71 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93):



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo colacionado. No entanto, mesmo após esse julgamento, não pode a Administração Pública ficar imune à responsabilidade subsidiária, se verificada sua conduta culposa, no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, notadamente na fiscalização dos deveres contratuais e legais da prestadora de serviços. É o que se extrai da Súmula nº 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. "In verbis":



    Súmula nº 331 do TST CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    [...] 



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. [...]



    Ao se fazer uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, nota-se que a Súmula nº 331 do TST não afastou a aplicabilidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93. Isso se deve ao fato de que a lei de licitações e contratos administrativos apenas vetou a responsabilização direta e/ou solidária do ente público pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata mediante processo licitatório. Logo, não há óbice para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Poder Público, quando demonstrada a culpa "in eligendo" e/ou a culpa "in vigilando".



    Transcreve-se abaixo trecho da sentença no qual é fundamentado o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ESTADO DO ACRE em decorrência da constatação tanto de culpa "in eligendo" quanto "in vigilando" por parte do ente público. Veja-se:



    Pelo Estado, foram juntados aos autos os CONTRATOS entre ESTADO e COOPERATIVA, com a devida publicação no Diário Oficial. Não há, contudo, nenhum outro documento que atestasse a efetiva fiscalização do contrato: se os prestadores de serviços eram mesmo cooperados; se havia pessoalidade e subordinação na suposta relação de cooperativismo.



    Não há depoimento nos autos do fiscal ou gestor do contrato.



    Diferentemente de outras situações em que há, no decorrer do contrato, inidoneidade financeira da empresa contratada, a questão aqui demonstra ser até mais grave.



    O ESTADO firmou sucessivos contratos administrativos com a COOPERATIVA desde, no mínimo, 2012. Em tese, se cumpridas as disposições da Lei 8666/93 quanto à licitação ou dispensa desta, não haveria irregularidade.



    Todavia, por se tratar de contratos sucessivos entre órgão público e COOPERATIVA DE TRABALHO, parece-me inegável que o ente público precisa fiscalizar com muito mais veemência o contrato administrativo que firmou, porquanto se trata de um regime, embora lícito (art. 10, §2º, Lei 12.690/12), próximo às tradicionais contratações de empresas com empregados com vínculo empregatício efetivo.



    Veja-se que, nos contratos administrativos juntados pelas partes - como por exemplo a fls. 140/142 - a terminologia utilizada é a mesma para contratos com empresas em geral, e não de cooperados.



    Assim, ainda que eventualmente possa se constatar que a reclamada se preocupou com a situação financeira da contratada COOPERATIVA (fls. 818 Regularidade de FGTS; fl. 819 Certidão Negativa de Débito; fl. 824 CNDT), falhou, efetivamente, na fiscalização para verificar se de fatos os prestadores de serviços eram cooperados autônomos, na forma da Lei 12.690/12.



    A fraude na relação de cooperativismo é motivo imperativamente forte, diante da ilicitude da contração pela primeira reclamada - que reflete no Estado do Acre - para se reconhecer a conduta culposa na fiscalização contratual (vigilância).



    Não trouxe aos autos documentos comprobatórios que indicassem a efetiva fiscalização da empresa que contratou como cooperativa (arts. 58, III e 67, Lei 8.666/93), como por exemplo atas de assembleia realizadas.



    Quanto à retenção mencionada em defesa (fls. 59/60), não há prova documental nesse sentido e nem comprovação de que houve retenção de numerário para quitar as rescisões trabalhistas. (Id b983eb4)



    Desse modo, restou demonstrado a nítida má escolha da pessoa jurídica responsável pela terceirização da mão de obra, bem como a ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública.



    Ademais, em contestação, o ESTADO DO ACRE limitou-se, basicamente, a anexar cópia do termo de contrato inicial firmado com a cooperativa e dos respectivos aditivos, bem como a designação de servidores para realizar a gestão e o acompanhamento dessa relação e apólices de seguro, mas sem comprovar que houve a efetiva fiscalização legalmente exigida.



    A responsabilidade da Administração Pública resta evidenciada, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano à trabalhadora recorrida, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do ente público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante arts. 186 e 927 do Código Civil:



    [...]



    Remata-se afirmando que, diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir o ente público da responsabilidade subsidiária, devendo assim responder pelas verbas trabalhistas sonegadas à autora pela primeira ré.



    Neste sentido, colaciona-se a seguir precedentes do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) envolvendo especificamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente da contratação de cooperativa de trabalho fraudulenta:



    (...).”



    21. Constata-se que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho se distanciam do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    22. Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque da ementa e dos fundamentos do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar se a cooperativa cumpria os requisitos da Lei nº 16.690, de 2012, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência. 



    23. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    24. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigmas deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional. 



    25. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público. Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



     (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).



    26. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    27. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; grifos nossos). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 26/04/2023). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 



    3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.”



     (Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 



    2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; g